Tribunal: STF
Processo: ARE 1453857
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11 DA LEI 8.429/1992. REDAÇÃO DA LEI 14.230/2021. ROL EXAUSTIVO DAS CONDUTAS. RETROATIVIDADE AOS PROCESSOS EM CURSO. ART. 10 DA LEI 8.429/1992. ROL EXEMPLIFICATIVO. INCIDÊNCIA DO TEMA 897 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 1037396-RG.



    1. Quanto à eventual afronta ao art. 5º, LIV, da CF, tem incidência a tese fixada no ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), no qual assentada a ausência de repercussão geral da matéria. 



    2. No caso concreto, o Tribunal de origem entendeu que a ré praticou ato de improbidade administrativa, pois atuou com dolo ao descumprir o regime de dedicação exclusiva, o que violaria os princípios que regem a Administração Pública (art. 11 da Lei 8.429/1992, na redação original). Acrescentou que a conduta também incorre no art. 10 da Lei 8.429/1992, porque o recebimento da gratificação por dedicação exclusiva teria causado dano ao erário.



    3. A prática imputada à recorrente - descumprir o regime de dedicação exclusiva - nunca figurou entre as elencadas no art. 11 da Lei 8.429/1992; porém, o Tribunal de origem entendeu que esse dispositivo, na redação original, enunciava rol de condutas de caráter exemplificativo.



    4. Não é mais possível impor a condenação pelo artigo 11 da LIA, a não ser que a conduta praticada no caso concreto esteja expressamente prevista nos incisos recentemente incluídos no dispositivo, haja vista que a nova redação trazida pela Lei 14.230/2021 adotou, no caput, a técnica da exaustividade. Esse entendimento não se aplica somente quando houver sentença condenatória transitada em julgado.



    5. No presente processo, os fatos datam de 1991 a 2004 - ou seja, muito anteriores à Lei 14.230/2021, que trouxe extensas alterações na Lei de Improbidade Administrativa, e o processo ainda não transitou em julgado. Assim, tem-se que a conduta não pode ser punida com base na nova redação do art. 11; e, por não existir sentença condenatória transitada em julgado, não é possível a aplicação da redação original da referida norma.



    6. Quanto à conduta enquadrada no art. 10 da Lei 8.429/1992, a Lei 14.230/2021 manteve o rol exemplificativo das condutas. Assim, deve ser aplicado, no ponto, o Tema 897, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Redator(a) do acórdão: Min. EDSON FACHIN, Dje de 25/3/2019, no qual se fixou tese no sentido de que São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.



    7. Agravo Interno a que se dá parcial provimento, unicamente para decotar do acórdão recorrido a condenação pelo art. 11 da Lei 8.429/1992.